Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento sufragado pelo STJ (AgRg no REsp 900.508/DF), desimportante a natureza jurídica da agravante ou se sua atividade possui finalidade lucrativa ou não, porquanto o que caracteriza a relação de consumo é o enquadramento do objeto da contratação e das partes envolvidas às disposições do CDC.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.